Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-15.2022.8.11.0021
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002920-15.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 057.903.861-05 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO RICARDO CASTRO MIRANDA - CPF: 651.172.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA RONIZ DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 035.396.271-62 (TERCEIRO INTERESSADO), NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA - CPF: 067.298.901-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WHANDERSON PRESLEY LIMA DE ARAUJO - CPF: 806.145.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 069.862.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Elezandro Ferreira de Souza
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos desde a apreensão da droga, assim como as delas derivadas, sob o argumento de que foram obtidas em decorrência de violação às normas constitucionais e legais (violação de domicílio).

No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 172695037).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 176904661).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos desde a apreensão da droga, sob o argumento de que não houve autorização judicial ou dos moradores da residência, tampouco fundada suspeita que justificasse a entrada dos policiais no domicílio, o que impõe a sua absolvição, ante a ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada na residência onde o condenado se encontrava se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

Consoante se observa dos depoimentos dos policiais que participaram da operação que culminou na prisão do apelante e da corré Letícia de Souza Santos, diante das diversas denúncias recebidas de que na casa da corré estaria ocorrendo o tráfico de drogas e em razão desta ser conhecida no meio policial pela prática deste tipo de ilícito, já vinham monitorando a residência, em ação conjunta com a polícia civil, e, na data dos fatos, um dos policiais (Sgto Presley) solicitou apoio para verificar uma situação suspeita, pois tinha visualizado alguns indivíduos em motocicletas e um outro indivíduo armado andando a pé, que se dirigiram para a casa de Letícia.

Segundo testemunho do policial militar Lulyan Khamon Antonio Sousa, ao se aproximarem do local, ele pela frente da residência e o PM Celso Ricardo Castro Miranda pelos fundos, o apelante percebeu se tratar da polícia e correu para os fundos da casa, tentando dispensar a droga pelo muro, momento em que entrou no imóvel e fez a apreensão da sacola, que continha 411,9 g (quatrocentos e onze gramas e 9 centigramas) de substância análoga à maconha, sendo também encontrado uma porção de crack dentro da boca da corré Letícia e a quantia de R$ 1.593,50 (mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) em dinheiro.

O policial militar Whanderson Presley Lima de Araújo afirmou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi ele quem percebeu a estranha situação em que alguns indivíduos estavam em duas motos e outro a pé, com uma arma na mão, tendo todos se dirigido para a casa da corré Letícia. Afirmou que pediu apoio e, ao chegarem na residência, parte daqueles indivíduos já tinham se retirado, mas lá estava o apelante, que tentou dispensar a droga e pular o muro, mas foi impedido pelos policiais que estavam no apoio.

O policial militar Celso Ricardo Castro Miranda confirmou que a residência da corré Letícia era alvo de diversas denúncias pelo tráfico de drogas e que o local era monitorado também pela Polícia Civil, pois ela era bem conhecida no meio policial pela prático deste ilícito.

Como se vê, os depoimentos dos agentes estatais ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que a busca domiciliar ocorreu após o contexto fático anterior à diligência demonstrar a ocorrência de situação flagrancial apta a autorizar a entrada no domicílio, que resultou na apreensão de quase meio quilo de maconha, crack, além de dinheiro e apetrecho comumente utilizados pelos traficantes (balança de precisão).

De se ver que havia fundadas razões de que no local onde o apelante se encontrava estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, as fundadas razões para a busca domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2º do CPP.

Oportuno registrar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais,
"
[...]
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO ANTERIOR À DILIGÊNCIA QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado nas hipóteses em que for precedido de fundadas razões evidenciado pelo contexto fático anterior à diligência.
Nas hipóteses em que além das informações de que o agente está envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes, os autos demonstram a presença de informações de que aparelho telefônico foi deixado em garantia pela aquisição de drogas e de que ameaças estejam sendo perpetradas para forçar o pagamento decorrente da comercialização ilícita, a atuação policial estará devidamente justificada
.(N.U 1017994-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA [...] - Além de franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel residencial do agente, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que
inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho sabidamente utilizado no comércio malsão
; - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena”.
(TJ-MT - APR: 10024829320208110009, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023) Destaquei

Assim, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Elezandro Ferreira de Souza
e
Letícia de Souza Santos
como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta do inquérito policial que, no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 13h03, na Rua Palmeiras, Cocalinho/MT, os denunciados
ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
LETÍCIA DE SOUZA SANTOS
traziam consigo e guardavam drogas consistentes em uma porção de
maconha
, pesando aproximadamente 411 g (quatrocentos e onze gramas),
e
uma porção de
crack
, conforme boletim de ocorrência n.º 2022.273568, termo de apreensão id. 102580584, exame de constatação de droga, id. 102581192.

Revela o caderno investigativo que os denunciados
ELEZANDRO
e
LETICIA
, consciente e dolosamente, trouxeram consigo e guardaram, para fins de traficância, as drogas encontradas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na data dos fatos, o 3º SGT PM Presley estava monitorando a residência da denunciada
LETICIA
, local já conhecido por ter sido objeto de várias denúncias da prática do crime de tráfico de drogas. No momento, o policial visualizou duas motocicletas, uma com dois homens, outra com três homens e uma pessoa a pé que os acompanhava e que estava armada. Diante disso, o sargento acionou a guarnição da PM de plantão para que pudessem dar apoio.

Ao procederem à abordagem, foi encontrada com o denunciado
ELEZANDRO
uma sacola contendo em seu interior uma porção de maconha, pesando aproximadamente 411 gramas.

Outrossim, na mesma oportunidade, foi encontrada na boca de
LETICIA
uma porção de crack, além de ter sido apreendido o valor de R$ 1.593,50 (um mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) e uma balança de precisão. (...).”
(Id. 172694930)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A acusada Letícia de Souza Santos também foi condenada, recebendo a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, todavia, a sua condenação não é objeto deste recurso.

A defesa do réu Elezandro Ferreira de Souza pugna pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 172695691), Boletim de Ocorrência (id.

172695692), Termo de Exibição e Apreensão (id. 172694866), Laudo Pericial (id. 172694883), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, tinha ido à casa da corré Letícia apenas para pegar mangas, ponderando que não estava na posse de qualquer droga.

Seu interrogatório em juízo ratifica aquele prestado na fase extrajudicial, em que também afirmou não estar na posse de entorpecentes e negou praticar a traficância na cidade de Cocalinho/MT ou integrar qualquer facção criminosa.

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar Whanderson Presley Lima de Araújo asseverou que ao visualizar uma pessoa armada, a pé, e duas motos, uma com três pessoas e outra com duas, achou a situação muito suspeita e solicitou apoio de uma guarnição em serviço, ocasião em que constataram que os suspeitos correram em direção à casa da corré Letícia de Souza Santos, onde visualizaram o apelante tentando jogar a droga pelo muro, sendo contido com a ajuda dos colegas de farda. Ponderou que a casa da corré Letícia, onde o apelante se encontrava, é conhecida como ponto de venda de drogas.

O policial militar Lulyan Khamon Antonio Sousa afirmou perante a autoridade judicial que, na data dos fatos, o SGTO PM Whanderson Presley pediu apoio da guarnição, informando-o de que alguns indivíduos em uma motocicleta e um outro armado entraram na residência da corré Letícia, tendo se dirigido para o local e feito o cerco, ocasião em que o PM Celso Castro Miranda viu o apelante tentando dispensar a droga pelo muro, sendo ele detido e a droga que estava em sua posse apreendida. Confirmou a informação de que a casa da corré Letícia era ponto de venda de drogas e que, além dos entorpecentes, também foi encontrada certa quantidade em dinheiro.

A testemunha PM Celso Castro Miranda relatou em juízo que após ter sido acionado pelo SGTO PM Whanderson Presley, que visualizou alguns indivíduos em motocicletas e outro andando a pé com uma arma na mão, os quais se dirigiram para a casa da acusada Letícia, foi até o local indicado pelo colega de farda e, lá, conseguiu visualizar o apelante tentando se desfazer de um pacote, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão e constatado que no interior da sacola havia cerca de 500 g de maconha, tendo sido encontrada, ainda, uma porção de crack no interior da boca da acusada Letícia e uma quantia em dinheiro. A referida testemunha também confirmou que tanto o apelante quanto a corré eram pessoas conhecidas da polícia local, pois estavam sempre envolvidas com a comercialização ilegal de entorpecentes na cidade de Cocalinho/MT.

Por sua vez, a testemunha Vitoria Régia Pereira de Santana, que estava na casa de Letícia no momento dos fatos, confirmou perante a autoridade judicial que viu a droga com os policiais militares e que tem ciência de que foi encontrado crack dentro da boca da acusada Letícia.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado o fim de mercancia, os elementos probatórios angariados aos autos, notadamente as circunstâncias da prisão em flagrante, que ocorreu quando o acusado estava no interior de uma residência onde funciona um ponto de venda de drogas e onde foi encontrados mais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e uma balança de precisão caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Ademais, não há como se admitir que quase meio quilo de maconha (411 g - quatrocentos e onze gramas) seria destinado ao próprio uso do apelante, como quer fazer crer a defesa.

Aliás, embora o apelante busque a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, na fase extrajudicial, acompanhado por advogado, declarou não possuir nenhum vício (id. 172694855).

Registre-se que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023